Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA FALSIFICADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, adequação e utilidade. A necessidade relaciona-se com a indispensável atuação do Judiciário para a solução do problema. Por adequação, entende-se a escolha do instrumento processual pela parte, apto a proteger o direito pleiteado. Por fim, a utilidade envolve-se com a possibilidade de o processo trazer à parte um resultado útil e efetivo.
2. Carece o autor apelante de interesse processual, ante a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que já tem em mãos o resultado da perícia grafotécnica realizada na produção antecipada de prova e não foi incluído no polo passivo da ação executiva do título, cujo protesto foi retirado pelo réu apelante.
3. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
4. Inexistindo comprovação quanto ao alegado ato ilícito imputado ao réu apelado, relativo à participação na falsificação da assinatura do autor apelante na nota promissória, resulta descabido o referido pedido indenizatório.
5. Apelação cível conhecida e não provida.